Tribunal: TJES
Processo: 5008070-11.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008070-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIZA TAVARES ROHR
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008070-11.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RAIZA TAVARES ROHR

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. FRAUDE CIBERNÉTICA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA A TERCEIROS. AFASTADA A DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO AO BANCO RÉU. DANO MORAL IMPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. A requerente alega ter recebido um e-mail que aparentava ser da instituição requerida, informando sobre a disponibilidade de pontos "Livelo" para resgate. Diante disso, a autora clicou no
link
contido no e-mail e efetuou o
login
na página. Contudo, a requerente verificou que foi realizado um empréstimo pessoal nº 3477227697 em sua conta, obtendo o crédito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este o valor integralmente transferido a terceiros. Diante do ocorrido, a requerente postula o cancelamento das cobranças relativas ao empréstimo; bem como a condenação em danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando a autora à devolução do empréstimo contratado valor de R$ 5.000,00; bem como declarou a inexistência do contrato e determinou, ainda, que a ré se abstenha de realizar cobranças ou promover a inclusão de restrições nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA). Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para condenar a recorrida em danos morais nos moldes da inicial, e que seja declarada a nulidade/indeferimento da condenação em danos materiais de forma extensiva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devida a restituição à instituição financeira do valor obtido mediante fraude; (ii) verificar se a conduta da ré configura violação aos direitos da personalidade da autora, ensejando indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Desprende-se dos autos que a autora foi vítima de fraude cibernética ao realizar o
login
em sua conta bancária por meio de
link
fraudulento, no que culminou na efetivação de empréstimo no valor de de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e na imediata transferência do numerário a terceiros, conforme evidenciado no respectivo extrato bancário (ID 13960852).

5. Neste caso, o crédito recebido pela autora não permaneceu em sua esfera patrimonial, tendo sido imediatamente subtraído e transferido a terceiros em decorrência da fraude. Sendo assim, a autora não obteve qualquer proveito econômico do montante depositado, figurando como mero instrumento da ação criminosa. Imputar a ela a responsabilidade pela restituição dos valores equivaleria a penalizá-la duplamente: pela fraude sofrida e pela obrigação de ressarcir um valor do qual não usufruiu.

6. Assim, mostra-se descabida a condenação da autora em danos materiais em favor da instituição bancária, salientando, ainda, que o caso concreto não se amolda ao Enunciado n° 29 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, por ser tratar de fraude em que não houve a intenção de contratar qualquer crédito.

7. Em relação aos danos morais, por fim, mantém-se a sentença por ausência de violação aos direitos personalíssimos da autora. Verifica-se que a empreitada criminosa, em parte, só logrou êxito pela ausência de cuidado da requerente ao efetuar
login
de sua conta bancária em
site
fraudulento de terceiro, culminando nos danos alegados.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação da autora na devolução do empréstimo contratado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à ré, mantendo-se inalterada os demais capítulos decisórios, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas e honorários advocatícios, ante ao parcial provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)